Tribunal: TJMT
Processo: 0018222-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0018222-51.2016.8.11.0041
RECORRENTE ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
RECORRIDO AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 46752496) interposto pelo ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 34619450):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, II DO CPC – IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO TERIA NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DO CPC 2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença, de modo que restou superada a discussão existente no sistema revogado sobre a necessidade ou não da penhora para a oposição da impugnação, confira:
O depósito judicial no montante da condenação extingue a obrigação do devedor, diante da satisfação do débito.” (N.U 0018222-51.2016.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 36310475) foram rejeitados conforme ementa de ID 44208984.
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 525 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que o deposito judicial, em substituição de penhora, não resulta em extinção da obrigação do devedor, devendo, assim, ser apreciado os embargos declaratórios apontados no juízo de origem.
Recurso tempestivo (ID 46830458) e preparado (ID 46920471).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50236965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação ao artigo 525 do CPC, o Recorrente defende que o deposito judicial, em substituição de penhora, não resulta em extinção da obrigação do devedor, devendo, assim, ser apreciado os embargos declaratórios apontados no juízo de origem.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 34611998 – p.4/5):
“[...] Pois bem. Como sabido, o Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença, de modo que restou superada a discussão existente no sistema revogado sobre a necessidade ou não da penhora para a oposição da impugnação, confira:
[...]
Desse modo, a conclusão que se chega é que o depósito judicial no valor da dívida, no montante da condenação extingue a obrigação do devedor.
Logo, escorreita a sentença que extinguiu nos termos do artigo 924, II do CPC, diante da satisfação do débito, restando prejudicado os aclaratórios opostos pela apelante.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1."Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1694335/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto ao depósito judicial no montante da condenação, extinguir a obrigação do devedor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX